Tribunal: TJSP
Processo: 1001944-13.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais– Sentença de procedência, isso para declarar a inexistência do contrato e da autorização para os descontos e também a inexigibilidade das obrigações; determinar que a ré se abstenha de efetuar quaisquer descontos do benefício previdenciário da autora, sob pena de

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais– Sentença de procedência, isso para declarar a inexistência do contrato e da autorização para os descontos e também a inexigibilidade das obrigações; determinar que a ré se abstenha de efetuar quaisquer descontos do benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária; condenar a requerida a ressarcir em dobro os valores indevidamente descontados de sua aposentadoria e o pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais – Insurgência da parte ré – Não acolhimento – Desinteresse para comprovar a assinatura da apelada - Má-fé – Devolução em dobro ante a ausência de prova da adesão da autora – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC - Danos morais devidos - Ofensa à bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial - Valor fixado que se revela adequado, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.